Tribunal: TJMT
Processo: 1009732-90.2023.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009732-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN LOPES DA SILVA - CPF: 029.341.181-69 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 381 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1009732-90.2023.8.11.0004

APELANTE: JEAN LOPES DA SILVA.

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEAN LOPES DA SILVA
, em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT,
Dra. Augusta Prutchabsky Martins Gomes Negrão Nogueira
que, na Ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais, danos morais e tutela antecipada n. 1009732-90.2023.8.11.0004, ajuizada pelo requerente, ora apelante, e manejado em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, requerido, ora apelado, indeferiu a petição inicial, e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 319, 330 e art. 485, I e IV, todos do CPC. Custas pelo autor. Sem honorários (id. 218927724).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 218927735).

O apelante defende em suas razões, que a prática de cobranças ilegais
e excessivas praticadas pelo réu, como a exemplo dos juros, serviços, seguro, IOF e multa contratual, despesas do emitente, dentre outras cláusulas contratuais, conferem vantagens excessivas a uma das partes ou impõem ônus desproporcionais.

Pontua ser patente a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se sobreleva ao privado.

Assevera que não deve ser considerada inepta a inicial, uma vez que cumpridas as exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, condenando o recorrido em honorários advocatícios (id. 218927738).

A parte apelada ofertou contrarrazões,
aduzindo pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal. No mérito pugna pela manutenção da sentença vergastada, desprovendo o recurso apresentado pela parte adversa (id. 218927742).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada em Id. 219151684.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT que, na Ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais, danos morais ajuizada em desfavor de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o apelante apenas se limitou a pleitear a reforma genérica da revisão das cláusulas contratuais.

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

O artigo 1.010, II e III, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo pelo recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (Resp. 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJE 05/12/2019).

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante se insurge contra o fundamento da sentença, a qual dispõe que, não poderia o recorrente pleitear a reforma genérica da revisão das cláusulas contratuais, sem indicar, especificamente, quais as cláusulas quer revisar, sem quantificar valor e o objeto da revisão.

Além disso, aduz que pede a revisão do contrato, porque foi pactuado com cláusulas abusivas, asseverando que o apelado não disponibilizou o contrato.

Ressai dos autos, que o apelante propôs ação revisional de contrato de participação em Grupo de Consórcio, proposta n. 3509782, de forma genérica, sem apresentar insurgência sobre valores, sem discutir qual montante teria percebido, inicialmente, quando da contratação, muito menos as obrigações contratuais controvertidas.

Afinada com essas premissas, o eminente juiz
a quo
, aferindo da peça inaugural que o autor almejava, em verdade, a revisão de cláusulas contratuais do contrato de consórcio que firmou com a apelada, postulando pelo afastamento de taxas administrativas inclusas no avençado, determinou a emenda à inicial, para o fim de o apelante indicar especificamente, quais cláusulas pretendia revisar, precisando a numeração e localização no interior do contrato (id. 218927721).

Todavia, o apelante, na emenda à inicial que se aviou, limitou-se a afirmar, que incumbia ao réu demonstrar em juízo qual o serviço remunerado pela cobrança, quedando-se inerte, ao que era necessário para recebimento da inicial (id. 218927723).

É que, além do fato de ser a apelada uma administradora de consórcio, consta do contrato, informações expressas quanto ao consórcio que aderiu como consorciado, tais como o grupo (9615), a cota (136), o valor da carta de crédito no montante de R$ 37.500,00, (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Verifica-se do aludido contrato, não ser possível vislumbrar as alegações do autor sobejamente quanto à abusividade dos juros, ao anatocismo e às tarifas administrativas, pois não constam em seu teor, os encargos incidentes sobre o consórcio, pelo que se faz necessário a juntada do contrato, com a indicação expressa dos juros e taxas tidos como abusivos, para a efetiva verificação da legalidade das cláusulas respectivas.

Destarte, apontada a deficiência que permeou a inicial, e tendo sido o despacho de emenda à inicial, assinalado prazo, verifica-se que o apelante, conquanto tenha apresentado manifestação no feito, não atendeu a determinação na forma como encaminhada, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a sua extinção, sem a resolução do mérito, consoante preceitua literalmente o art. 321, parágrafo único do CPC,
in verbis
:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Ademais, uma vez que não se trata de hipótese excepcional prevista no § 1º do art. 324 do CPC, aplica-se ao caso o disposto no § 2º do art. 330 do CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a Autora terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Desses argumentos deflui, então, a certeza que o apelante, não supriu a lacuna que enodoa a inicial, pois apresentou emenda à inicial que, efetivamente, não saneou o vício detectado, legitimando o indeferimento da inicial pela deficiência técnica, que obsta o processamento da ação que ajuizou.

Logo, o que não é lícito e não se permite, é a pretensão de residir em Juízo, com o objetivo de debater cláusulas contratuais sem declinar de forma expressa, as cláusulas cuja revisão almeja, pois a pretensão agitada nesses termos afigura-se desprovida de suporte material, que não se coaduna com o assentado em Súmula 381 do STJ,
verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Esse é o entendimento perfilhado, consoante se afere dos julgados adiante sumariados:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDID GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 330, § 2º do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a

complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não atendidas às exigências legais de emenda para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que
entende devido, correta a inadmissibilidade por inépcia da inicial. 4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial. 5. Sentença mantida. Recurso não provido". (RAC - 1616866, 07063087020228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

Das premissas alinhadas, ressente-se o processo de pressuposto indispensável à sua constituição e ao desenvolvimento válido e regular, impõe-se, então, seu indeferimento de forma a permitir que o apelante avie sua argumentação e pretensão com vassalagem ao exigido pelo estatuto processual e de forma a legitimá-las, conferir-lhes lastro material e viabilidade no plano meramente abstrato, donde emerge a certeza de que a pretensão de reforma da sentença, deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso
.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, condeno a parte apelante em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024